Tribunal: STF
Processo: ARE 1600768
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. TEMA 452 DO STF. 
O Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigmático do RE 639138 (Tema 452) reconheceu a infração ao princípio da isonomia na hipótese de aplicação de percentuais distintos para mulheres em relação aos homens quando do cálculo do benefício complementar. 
Referido entendimento afasta disposição regulamentar injustificável na medida em que as contribuições dos participantes de ambos os sexos se dão em percentuais idênticos, não se sustentando, sob qualquer fundamento, a diferenciação dos percentuais para apuração do valor a ser suplementado. 
A adesão às alterações do Regulamento Básico, que continham cláusulas de renúncia a direitos das participantes, em especial as que versavam sobre a quitação de quaisquer valores, não inviabiliza o recálculo do benefício a partir da inconstitucionalidade das disposições. 
Sentença de procedência mantida. Honorários recursais devidos. 
APELAÇÃO DESPROVIDA.”

Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.
Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, e distinguishing quanto ao Tema 452/STF.
Aponta que “o caso concreto é completamente contrário à situação fática apreciada no Tema 452 do STF, pois in casu a Recorrida se aposentou e posteriormente migrou para o REB e aderiu às regras do REG/REPLAN Saldado –, modificando as regras pré-estabelecidas, o que representa o distinguishing que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF”.
Alega que “diante da incontroversa migração de plano feita pela Recorrida, não há como aplicar o Tema 452/STF, nos termos do distinguishing feito, assim como é impossível analisar o caso com base em legislação ultrapassada (e não mais vigente) (§ 1º do art. 202 da CF em sua redação primitiva), sendo necessário que essa e. Suprema Corte na análise e julgamento do presente caso, julgue improcedentes os pedidos iniciais, reformando os vv. acórdãos, nos termos da jurisprudência desta Corte”.
Defende a necessidade da formação prévia da fonte de custeio, afirmando que “para a inclusão do percentual à maior em favor da Recorrida, deve ser determinado a recomposição das reservas matemáticas a ser suportada pela Recorrida e pela Caixa”.
Por fim, argui a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração.
Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se, também, nos seguintes fundamentos: 

“A questão relativa à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE – TEMA 339/STF, sob o regime da repercussão geral, que reafirmou o entendimento jurisprudencial de que “... o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” 
Desse modo, existindo fundamento a amparar a decisão recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões do apelo. 
No caso dos autos, basta uma simples leitura da decisão atacada para se verificar que o mesmo observou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já que nele constaram as razões que levaram o Colegiado a decidir. Pode-se divergir dos argumentos decisórios, mas não se pode negar a sua suficiência. 
Assim, não se cogita de falta de fundamentação a ensejar retratação pelo Tribunal a quo, mostrando-se prejudicado o recurso neste tópico. 
Quanto ao mais, o entendimento adotado pela Câmara Julgadora está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 639.138 – Tema 452/STF da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” - Relator: Min. Gilmar Mendes; Redator do acórdão: Min. Edson Fachin - DJe 16-10-2020 – Trânsito em julgado certificado em 04-10-2021). 
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.”

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nºs  339 e 452 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Sobre a matéria remanescente, como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, para rever a conclusão do Tribunal de origem, seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório, análise das cláusulas do contrato de previdência complementar e reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidem na espécie as Súmulas nºs. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PERCENTUAIS DISTINTOS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que estabelecia percentuais diferenciados de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres, fixando o direito da autora à equiparação do benefício, nos termos do tema 452 da repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a adesão da beneficiária ao REG/REPLAN, saldado em 2006, mediante migração voluntária e recebimento de indenização, afasta a aplicação da tese firmada no tema 452 da repercussão geral, caracterizando novação contratual; e (ii) se a decisão do Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição, por não enfrentar supostas questões relevantes suscitadas em embargos de declaração, como a decadência, a inaplicabilidade do tema 452 e a necessidade de recomposição das reservas matemáticas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta Corte já assentou, no julgamento do tema 339 da repercussão geral, que a exigência de fundamentação se satisfaz com a exposição das razões de convencimento, ainda que sucintas, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes. O Tribunal de origem expôs fundamentos suficientes para a decisão, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. 
4. No tocante ao mérito, o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no tema 452, que declarou inconstitucionais cláusulas de previdência complementar que estabeleçam percentuais distintos de suplementação de aposentadoria entre homens e mulheres. A alegada migração de plano ou novação contratual não tem o condão de convalidar cláusula discriminatória, impondo-se a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: Tema 339 e 452 da repercussão geral, RE 639.138/RS, ARE 1.482.281 AgR-ED.”(ARE nº 1.550.994/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2025). (grifos nossos)

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.495.668/MS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 10/06/2024; ARE nº 1.482.281/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2024; RE nº 1.470.601/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2024; e ARE nº 1.449.486/RJ, de minha relatoria, DJe de 04/09/2023
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente